Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição e colacionada aos autos[1], os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nelas materializada, que alcançam o pagamento parcelado da quantia de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), referente à conversão da obrigação principal em perdas e danos, e dos honorários advocatícios de sucumbência[2]. Contudo, conforme o acórdão lançado nos autos, os embargos de declaração manejado pelo réu já foram resolvidos, tendo sido o acórdão que os elucidara veiculado no órgão oficial, estando em curso o prazo recursal. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, editado o órgão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27006794 - Petição [2] ID 27006796